Tribunal: TJES
Processo: 5010738-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010738-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DROGARIA NAPOLI LTDA
AGRAVADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
DC. INAPLICABILIDADE. PLATAFORMA ELETRÔNICA. INTERMEDIADOR E OFERTANTE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Dada a adoção da teoria finalista mitigada pelas cortes superiores, está abarcado no conceito de consumidor aquele que possui vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatário final do produto ou serviço.

2. A análise casuística, portanto, alcança relevância ímpar, caracterizando-se o caso vertente pela utilização de plataforma virtual (
marketplace
) para a realização de vendas de produtos farmacêuticos e de perfumaria, acrescida, em paralelo, à estratégia tradicional de venda presencial em estabelecimento físico, havendo, portanto, organização, profissionalismo no desempenho da atividade produtiva e habitualidade.

3. Não se vislumbrou a demonstração do elemento vulnerabilidade, em especial porque a alegada especialização da pessoa jurídica demandada e seu controle sobre a plataforma parecem, em verdade, serem características ínsitas e até mesmo desejadas para o serviço, o qual foi contratado pela pessoa jurídica recorrente para suporte de sua atividade empresarial, resultando na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010738-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DROGARIA NAPOLI LTDA

AGRAVADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

J
UIZ: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora recorrente, afastando, porém, a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.

A parte agravante aduz, em síntese, que “as pessoas jurídicas que adquirem os produtos ou serviços e que os utilizam indiretamente para integrar processo de produção econômica devem sim ser consideradas consumidoras, sendo aplicável às mesmas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor”. Outrossim, marcada a relação entre as pessoas jurídicas litigantes pela vulnerabilidade da recorrente diante da recorrida, sendo a alegação a de falha da prestação de serviços sem relação específica com o comércio dos produtos, mas com a retenção de valores pela plataforma.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Ao que se depreende dos autos, DROGARIA NAPOLI LTDA atua no comércio varejista de produtos farmacêuticos e de perfumaria e se utiliza da plataforma de e-commerce da SHOPEE como canal de vendas, voltando-se a pretensão vertida na origem ao recebimento de valores provenientes de vendas que não teriam sido devidamente repassados, bem como à reativação de sua “loja virtual”.

Interessa, de logo, recordar os exatos limites delineados pela legislação consumerista para sua incidência, partindo-se da definição de consumidor e fornecedor. Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Igualmente relevante é a interpretação conferida pela jurisprudência pátria, atualmente consolidada no sentido da ampliação do conceito de consumidor mediante a adoção da Teoria Finalista Mitigada. Sobre o tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, publicado em 22/10/2019)”.

A análise casuística, portanto, alcança relevância ímpar, depreendendo-se do julgado o exemplo da utilização de equipamentos e operações para incrementar a atividade empresarial (serviço de pagamento a prazo mediante limite pré-aprovado, de um lado, e de outro, recebimento de correspondentes haveres em prazo inferior) em similitude ao caso ora vertente – utilização de plataforma virtual (
marketplace
) para a realização de vendas -, acrescida, em paralelo, à estratégia tradicional de venda presencial em estabelecimento físico, sendo certo que a incidência do CDC, em hipótese de “destinatário intermediário”, apenas se dá se comprovada vulnerabilidade.

Na hipótese vertente não vislumbrei a demonstração exigida, em especial porque a alegada especialização da pessoa jurídica demandada e seu controle sobre a plataforma me parecem, em verdade, serem características ínsitas e até mesmo desejadas para o serviço, o qual foi contratado pela pessoa jurídica recorrente para suporte de sua atividade empresarial, desenvolvida mediante organização, profissionalismo e habitualidade.

Tal raciocínio não se dissocia daquele esposado pelos tribunais pátrios, ilustrado pelo seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MERCADO PAGO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DO ACESSO. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AQUIESCÊNCIA. REGULARIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. [...] A corrente finalista mitigada tem por pressuposto uma exegese de cunho restritivo do conceito de consumidor, pois, dessa maneira, as proteções trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor somente se aplicariam àqueles que são destinatários fáticos e econômicos do bem ou serviço e, ainda, demonstrem se encontrar em condição de vulnerabilidade em sua relação com o fornecedor. 2.1. A utilização do sítio eletrônico do Mercado Pago para divulgação e fomento da atividade empresária afasta as prescrições do Código de Defesa do Consumidor” (TJDFT, Apelação Cível nº 07169346120218070009, publicado em 24/2/2023).

Pelo exposto, concluo pela inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor e, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto por DROGARIA NAPOLI LTDA e, no tocante ao mérito, NEGAR PROVIMENTO.